Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701008-67.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: JAIR SCAFFI MENDES NUNES PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009) apresentado por JAIR SCAFFI MENDES NUNES, autor na “ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela” ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, versando sobre suposta ilegalidade no ato administrativo que considerou o requerente inapto para prosseguir no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao ID 17948636, foi proferida decisão remetendo os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Distribuídos os autos à Corte Superior, sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, o pedido foi liminarmente indeferido (ID 23875638, p. 6/14), tendo a decisão transitado em julgado em 26/02/2021 (ID 23875638, p. 18). Destarte, como já esclarecido ao ID 17948636, fundamenta-se o incidente em questão, tão somente, em julgados de turmas recursais de Estados diversos, não havendo, portanto, qualquer divergência no âmbito das turmas recursais do Distrito Federal, que pudesse ensejar o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos termos do artigo 57 do RITJDFT. Sendo assim, nada mais a prover. Proceda a Secretaria à adoção das providências de praxe para o arquivamento e baixa do presente expediente. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente